Tribunal: TJSP
Processo: 2041528-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência quanto a pagamento retroativo de benefícios de ticket alimentação. Sentença que declarou a natureza de concurso público do processo seletivo que se submeteu o autor. Alegação do executado (Município) de que a r. sentença não conferiu efeitos "ex tunc" quanto ao pagamento dos benefícios do cargo do exequente.
R. decisão agravada que

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência quanto a pagamento retroativo de benefícios de ticket alimentação. Sentença que declarou a natureza de concurso público do processo seletivo que se submeteu o autor. Alegação do executado (Município) de que a r. sentença não conferiu efeitos "ex tunc" quanto ao pagamento dos benefícios do cargo do exequente.
R. decisão agravada que acertadamente pontua que a sentença proferida na fase de conhecimento é declaratória, sendo evidente que seus efeitos retroagem até a data do ingresso do autor na carreira.

Não obstante a rejeição da tese da Municipalidade, não se vislumbra litigância de má-fé em sua conduta.

Inexistência de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade que justifique a reforma da r. decisão vergastada.

R. decisão agravada mantida.
Recurso Desprovido.